Tribunal: TJSP
Processo: 1021730-51.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Sentença de improcedência – Recurso da autora – O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios – Súmulas 596 e vinculante 07 (mesmo verbete da súmula 648) do STF e 382 do STJ – Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Taxas de juros (mensal e anual)

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Sentença de improcedência – Recurso da autora – O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios – Súmulas 596 e vinculante 07 (mesmo verbete da súmula 648) do STF e 382 do STJ – Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares ligeiramente superiores às correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação – Abusividade não configurada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.